Tribunal: TJMT
Processo: 1002808-97.2023.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002808-97.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GLEISSON RICARDO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 097.653.318-94 (EMBARGANTE), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (EMBARGANTE), SUELI FERNANDES - CPF: 372.651.051-68 (EMBARGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE.

NATUREZA INTERLOCUTÓRIA DA DECISÃO. ERRO GROSSEIRO NA ESCOLHA DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que não conheceu de apelação interposta em incidente de remoção de inventariante, por reconhecer a natureza interlocutória da decisão, cabível o agravo de instrumento.

II.

Questão em discussão

Verificar
se a decisão que resolve pedido de remoção de inventariante, ainda que proferida em autos apartados, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória
e
se é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal diante da interposição de apelação em vez de agravo de instrumento.

III.

Razões de decidir

O pedido de remoção de inventariante possui natureza de incidente processual e sua decisão, ainda que autuada em apartado, guarda inequívoca vinculação com os autos principais do inventário, o que atrai a incidência do art. 623,
p.u
., do CPC, reconhecendo-lhe natureza interlocutória.

A interposição de apelação em hipótese de decisão interlocutória constitui erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

O embargante demonstra inconformismo com o desfecho do julgamento e visa ao reexame da matéria, sem evidenciar qualquer vício que justifique sua oposição, inviabilizando inclusive o prequestionamento.

IV.

Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os Embargos de Declaração não se destinam ao reexame da matéria já decidida, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
, por unanimidade,

não conheceu do Recurso
.

O
s
embargante
s
alega
m

que a demanda ajuizada possui natureza autônoma, regularmente distribuída, com tramitação própria, instrução processual completa e sentença de mérito com base no art. 487, inciso I, do CPC.

Afirmam que a controvérsia decorre de equívoco de premissa fática, pois a ação de remoção de inventariante tramitou de forma independente dos autos principais de inventário, estando autuada sob numeração própria, com formação de relação processual regular e posterior sentença com resolução do mérito.

Sustentam que
,

a
inda que se admitisse a natureza interlocutória da decisão, deveria ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não houve erro grosseiro, existia dúvida objetiva quanto ao recurso cabível
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os emba
rgantes
alegam
contradição da Câmara julgadora
ao não conhecer
à
apelação interposta, sob o fundamento de que a decisão impugnada possuiria natureza interlocutória, quando na verdade se trataria de sentença proferida em ação autônoma de remoção de inventariante.

Contudo, o aresto
embargado
fundamento
u
de forma clara que
o pedido de remoção de inventariante possui natureza incidental,
nos termos
dos artigos 203, §§ 1º e 2º, 623, parágrafo único, e 1.015, parágrafo único, todos do CPC.

No caso,
ainda que formalmente autuado como processo apartado, é inequívoco que o pedido de remoção da inventariante encontra-se diretamente vinculado ao processo principal de inventário, guardando natureza jurídica de incidente processual
.

Ressalte-se, ademais, que não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que a interposição de apelação configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – HIPÓTESE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIDE QUE TRAMITA APENSA AOS AUTOS DE INVENTÁRIO – ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – ERRO GROSSEIRO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – NÃO APLICAÇÃO – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A decisão que julga o incidente de remoção do inventariante tem natureza interlocutória e, portanto, deve ser impugnada por Agravo de Instrumento (art. 203, §§ 1º e 2º, do CPC).

Ingressar com Apelação em Incidente de Remoção de Inventariante configura erro grosseiro, o que impede a
aplicação do princípio da fungibilidade, que exige, além desse requisito, que haja concomitantemente dúvida objetiva quanto ao Recurso a ser interposto e que o Recurso equivocado tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto (entendimento do STJ). (N.U 1002772-79.2020.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2021, publicado no DJE 26/08/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRONUNCIAMENTO CLASSIFICADO COMO SENTENÇA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONTEÚDO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CASSAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu agravo de instrumento, em virtude de o pronunciamento judicial ter sido registrado e lançado como sentença no sistema eletrônico, que mencionou expressamente o art. 487, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) definir se o pronunciamento judicial proferido no incidente de remoção de inventariante, ainda que formalmente registrado como sentença, possui natureza jurídica de decisão interlocutória; e (
ii
) estabelecer se é cabível agravo de instrumento contra esse pronunciamento, com fundamento no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, à luz da interpretação extensiva admitida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988 III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A qualificação jurídica dos atos
processuais deve se basear no conteúdo e nos efeitos que produzem, e não na denominação atribuída pelo sistema eletrônico ou pela forma utilizada pelo juízo de origem. 4. O pronunciamento judicial em questão resolve matéria incidental, sem extinguir o processo principal, o que lhe confere natureza de decisão interlocutória. 5. Conforme entendimento consolidado no Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC nas hipóteses em que a recorribilidade imediata se revele indispensável para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.

O parágrafo único do art. 1.015 do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no curso de inventário. Ainda que a decisão tenha sido proferida em incidente de remoção de inventariante, sua estreita vinculação com o inventário justifica a aplicação da norma. 7. A gravidade das alegações formuladas no pedido de remoção da inventariante, não acolhidas pelo juízo de origem, justifica a mitigação do rol taxativo e autoriza o conhecimento do agravo de instrumento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno provido para cassar a decisão monocrática e determinar o regular processamento do agravo de instrumento. Tese de julgamento: “1. A decisão que rejeita pedido de remoção de inventariante possui natureza interlocutória, ainda que formalmente qualificada e registrada como sentença. 2. Admite-se agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, com mitigação do rol taxativo, conforme interpretação firmada no Tema 988 do STJ. Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.015, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 988. (N.U 1015105-46.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 25/06/2025).

Todos os aspectos relevantes para a solução da controvérsia foram devidamente apreciados pelo Colegiado, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o desfecho da lide e o propósito de rediscussão da matéria, o que não se coaduna com esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as consequências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4.
Embargos de declaração rejeitados”.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, grifos nossos).

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurado algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes nesta hipótese.

Sobre a matéria:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.”
(TJMT - ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 14-3-2018, DJE de 19-3-2018).

Pelo exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025